Tribunal: TJES
Processo: 5012007-58.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012007-58.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRADESCO SAUDE S/A
RECORRIDO: HILDONEI NUNES MORAES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012007-58.2025.8.08.0035

RECORRENTE:
BRADESCO SAÚDE S/A.

RECORRIDO
: HILDONEI NUNES MORAES.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR (FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA). NEGATIVA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE REGISTRO DO PRESTADOR NO CNES. ABUSIVIDADE. EXIGÊNCIA DESCABIDA AO CONSUMIDOR. PRECEDENTES. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA
ULTRA PETITA
QUANTO AO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação de ressarcimento c/c indenizatória na qual o autor busca o reembolso integral de despesas com terapias (fisioterapia e fonoaudiologia) para seus filhos, realizadas em clínica não credenciada, após negativa do plano sob a alegação de irregularidade do prestador no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES).

2. A sentença julgou procedentes os pedidos, condenando a ré ao reembolso integral de R$7.945,00 e ao pagamento de R$6.000,00 por danos morais. Fundamentou que a exigência de registro no CNES é abusiva e transfere ônus indevido ao consumidor.

3. Recurso inominado interposto pela operadora, arguindo preliminar de nulidade da sentença por julgamento
ultra petita
(condenação em danos morais acima do pedido). No mérito, sustenta a legalidade da exigência do CNES, a limitação do reembolso aos valores de tabela contratual (livre escolha) e a inexistência de danos morais.

4. O recurso merece provimento parcial. (Preliminar/Sentença Ultra Petita): Assiste razão à Recorrente. O autor pleiteou na inicial (item d.2) indenização por danos morais no valor de R$3.000,00. A sentença, ao fixar a condenação em R$6.000,00, violou o princípio da congruência (arts. 141 e 492 do CPC), caracterizando julgamento
ultra petita
. Impõe-se o decote do excesso, reduzindo a condenação ao limite do pedido (R$3.000,00). (Mérito): A negativa de reembolso baseada exclusivamente na ausência de cadastro do prestador no CNES é abusiva e ilegal (Art. 51, IV, CDC), conforme entendimento jurisprudencial e diretrizes da própria ANS, não podendo ser imposta ao beneficiário a fiscalização de regularidade administrativa da clínica. Quanto ao valor do reembolso, embora a regra em casos de livre escolha seja o reembolso nos limites contratuais, a Recorrente não comprovou a disponibilidade de rede credenciada apta e tempestiva na localidade para o tratamento específico, o que, somado à abusividade do motivo da recusa (CNES), justifica o reembolso integral das despesas comprovadas (R$ 7.945,00), a fim de garantir a integralidade da assistência à saúde. O dano moral é devido, decorrente da recusa injustificada de cobertura para tratamento de saúde de menores, gerando aflição que ultrapassa o mero dissabor, mantendo-se a condenação, porém ajustada ao pedido.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a r. sentença, reconhecendo o vício
ultra petita
e
REDUZINDO
o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantidos os demais termos do julgado (reembolso integral).

6. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)